Tribunal: TJSP
Processo: 1021592-85.2019.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Servidor público. Santos. Base de cálculo para o pagamento de horas extras. Inconstitucionalidade material do art. 3o da LC no 350/99 declarada pelo Órgão Especial. Incidência sobre a totalidade da remuneração do servidor nos termos do art. 114 do Estatuto dos Servidores Públicos e dos artigos 7o, inciso XVI, e 39 da CF. Procedência da ação mantida. Recurso voluntário da municipalidade que não

Ementa:
Servidor público. Santos. Base de cálculo para o pagamento de horas extras. Inconstitucionalidade material do art. 3o da LC no 350/99 declarada pelo Órgão Especial. Incidência sobre a totalidade da remuneração do servidor nos termos do art. 114 do Estatuto dos Servidores Públicos e dos artigos 7o, inciso XVI, e 39 da CF. Procedência da ação mantida. Recurso voluntário da municipalidade que não ataca os fundamentos da sentença. Recurso voluntário da municipalidade não conhecido. Remessa necessária improvida.